Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Com fundamento no artigo 89, XIII, do Regimento Interno, homologo o pedido de desistência constante do ID 19952022, e extingo o processo sem julgamento do mérito. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 24 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator